Tribunal: TCU
Processo: 010.756/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os ao pagamento do débito apurado e aplicou-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos pela empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda. e pelo Sr. Flávio Adolpho Silveira contra o Acórdão 7893/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei Orgânica do TCU e no art. 285, caput , do Regimento Interno, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.